Tribunal: STF
Processo: PPE 1265
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição instrutória formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Rustam Ostapov, de nacionalidade russa, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere na Rússia. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder naquele país “pelos crimes de fraude em larga escala”, conforme previsão da seção 4, artigo 159, do Código Penal Russo.



    Segundo levantamentos trazidos pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, o procurado é localizável em Florianópolis/SC (doc. 1).



    Os fatos foram narrados da seguinte forma, em resumo:



    O indivíduo, juntamente com seus comparsas, criou um grupo criminoso organizado e, por motivos egoístas, mediante engano, atuando em nome da LLC «lnvestitsyonny Fond Blagopoluchie», sob o pretexto de investimentos na forma de juros, firmou contratos com as vítimas, segundo os quais a referida empresa se obrigava a pagar às vítimas o lucro excedente na forma de altos juros. 



    Assim, o papel do indivíduo na atividade criminosa consistia em encontrar pessoas às quais eram fornecidas informações sabidamente falsas sobre a possibilidade de um investimento lucrativo de seu dinheiro, com juros mensais de 8 a 10%. 



    Após convencer as pessoas sobre a rentabilidade do investimento, OSTAPOV R. firmava contratos com as vítimas, que também incluíam garantias de recebimento de lucros excedentes na forma de altos juros. Depois que os contratos eram assinados, ele recebia o dinheiro e o dispunha a seu próprio critério, em conjunto com outros membros do grupo criminoso. 



    Dados complementares do caso 



    Como resultado, o individuo e seus comparsas cometeram 23 episódios de fraude em escala especialmente grande, causando às vítimas um dano material no valor total de 145.550.620, 15 rublos (doc. 1).  



    A imputação trouxe a seguinte previsão legislativa: artigo 159, Seção 4, do Código Penal Russo, que abrange, na Rússia, o delito de “fraude em escala especialmente grande”. O crime encontra correspondência, no Brasil, a princípio, no delito previsto no art. 171, do Código Penal (estelionato).



    Houve a expedição de ordem de prisão emitida pelo Tribunal Distrital de Gagarinsky de Moscou, Rússia, datada de 29 de novembro de 2024.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido de prisão cautelar para fins de extradição.



    É o relatório. 



    Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido deve ser deferido.  



    Relembro que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, considerada, via de regra, pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferido o pedido principal. Nessa linha é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/11/2018)  



    O art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que consideradas as circunstâncias do caso em evidência. 



    Encontra-se presente a dupla tipicidade, já que os fatos imputados constituem delitos previstos em ambos os ordenamentos, na forma acima mencionada.  



    Observo também que, em um primeiro exame, os fatos, que remontariam aos anos de 2020 e 2022, não se encontram prescritos em nenhum dos ordenamentos (art. 109, III, do Código Penal brasileiro). Também não se infere dos autos que a suposta prática delitiva em evidência, conforme a legislação estrangeira, tenha incidido em transcurso prescricional.  



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o crime teria sido cometido no território do Estado requerente e que a extraditando responde a processo penal no referido país.  



    Quanto aos requisitos do art. 84, §1 º e § 2º, da Lei 13.445/2017, o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo procurado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente.  



    Outrossim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição.  



    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Rustam Ostapov. 



    Expeça-se e encaminhe-se o mandado de prisão, com urgência, à Polícia Federal, para cumprimento.



    Quando cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o Ministério da Justiça e a respectiva Missão Diplomática, cientificando-se de que o Estado requerente terá de formalizar o pedido de extradição no prazo de até 60 dias.  



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão preventiva aqui decidida, o que fica desde logo determinado quando chegar aos autos a informação de cumprimento da medida deferida.



    Caso não haja estrutura necessária para custódia do estrangeiro na Superintendência da Polícia Federal do local onde venha a ser detido, autorizo sua transferência à penitenciária compatível com a manutenção de presos provisórios, devendo ser imediatamente comunicada a este Relator a eventual realocação do extraditando.



    Cumpridas as determinações, retornem-me os autos imediatamente conclusos. 



    Atribui-se a esta decisão força de ofício/mandado, inclusive para a finalidade de eventual audiência de custódia.   



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator